Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. PARAFISCAL. SENAI. EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. As contribuições devidas ao SENAI são de natureza parafiscal, espécie do gênero tributo, e gozam de iguais privilégios e regalias dos créditos tributários da União. Dispõe o artigo 187 do Código Tributário Nacional, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar n.o 118/2005, que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.
2. Verificado que inexiste nos autos prova de que o crédito perseguido está incluído no plano de recuperação judicial e considerando que o crédito tributário não se submete à lei de recuperação judicial, o cumprimento de sentença deve ter seu normal prosseguimento.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.